Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702737-23.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELSO CORREA FILHO EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A D E S P A C H O O embargante pede (ID 37396866) a exclusão da petição de ID 37396864, porquanto foi protocolada, na forma eletrônica, por equívoco nos autos. De fato, constata-se que a petição faz referência a outro processo. Desse modo, determino o desentranhamento do recurso de ID 37396864, bem como dos seus consectários, todos protocolados com erronia. Após, intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 37396867). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador